Tribunal: TJDFT
Processo: 0727882-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727882-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: JOSÉ DE ARIBAMAR FERREIRA DA MOTA D E S P A C H O Diante da ausência de interesse da União no feito (ID 43902469), promova-se o seu descadastramento. Aguarde-se o trânsito em julgado. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator